Tribunal: TJMT
Processo: 1002357-21.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002357-21.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), BRUNO DE CASTRO SILVEIRA - CPF: 021.928.211-07 (ADVOGADO), BRUNO DE CASTRO SILVEIRA - CPF: 021.928.211-07 (IMPETRANTE), RICARDO LOPES DA SILVA - CPF: 712.645.901-72 (PACIENTE), EXCELENTISSIMO JUIZ DA 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR; PREDICADOS PESSOAIS; DIREITO A

REGIME DIVERSO DO FECHADO; SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA OU APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES – SENTENÇA CONDENATÓRIA

– APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA – POSSIBILIDADE DE REVISÃO DO APENAMENTO E MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO – ARESTOS DO STJ – CONSTRANGIMENTO ILEGAL – JULGADOS DO TJMT -

ORDEM CONCEDIDA.

O c. STJ firmou diretrizes jurisprudenciais no sentido de que
“a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada vetorial negativada”
(AgRg no REsp 1911442/PR), bem como que a reincidência específica não constitui óbice para a compensação integral com a atenuante da confissão espontânea (AgRg no AREsp 1648660/MT).

Se verificado, de plano, flagrante ilegalidade, afigura-se pertinente cessação do constrangimento ilegal, ainda que de ofício, por via de
habeas corpus
(TJMT, HC N.U 1018614-92.2019.8.11.0000).

A possibilidade de revisão do apenamento e modificação do regime imposto na sentença [fechado para o semiaberto], à luz da Súmula 269 do c. STJ (TJMT, AP N.U 0016009-32.2018.8.11.0064), autorizam a outorga do direito de recorrer em liberdade ao paciente.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1002357-21.2021.8.11.0000 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

IMPETRANTE(S): DR. BRUNO DE CASTRO SILVEIRA

PACIENTE(S): RICARDO LOPES DA SILVA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de RICARDO LOPES DA SILVA contra ato comissivo do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de incidente processual (PJE N.U 1003576-60.2021.811.0003), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido - art. 14 da Lei nº 10.826/2003 - (www.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) inexistiriam os pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente possui endereço certo,
“família constituída”
e exerce ocupação lícita; 3) eventual condenação ensejaria regime diverso do fechado; 4) as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, ainda que
“com a determinação de outras medidas constritivas”
(ID 76033955), com documentos (ID 76033956/ID 76034498).

O pedido liminar foi indeferido (ID 77039466).

O Juízo singular prestou informações (ID 77765990).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (Art. 14 da Lei nº 10.826/03) – Prisão preventiva decretada – Suscitada inidoneidade da medida extrema – Improcedência – Paciente ostenta outra condenação transitada em julgado pelo mesmo delito, tendo se esquivado da execução penal – Necessidade de resguardo da ordem pública e aplicação da lei penal – Possibilidade de reiteração delitiva – Incidência do Enunciado nº 06 do IUJ nº 101532/2015-TJMT – Medidas cautelares diversas não se revelam suficientes para o caso – Eventuais condições pessoais favoráveis do paciente, por si só, não obstam a custódia cautelar – Menciona haver desproporcionalidade entre a custódia cautelar e futuro provimento jurisdicional penal – Descabimento – Presumir o regime de cumprimento de eventual sanção retrata situação hipotética – Prisão preventiva não se confunde com a prisão decorrente da pena privativa de liberdade imposta ao condenado – Constrangimento ilegal inexistente – Pela denegação da ordem.”
(José de Medeiros, procurador de Justiça – ID 78319482).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Juízo singular, em audiência de custódia realizada no dia 11.2.2021, converteu, a requerimento do Ministério Público, o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“[...] Converto em prisão preventiva o flagrante em desfavor de Ricardo Lopes da Silva, pela reincidência específica, necessidade de salvaguardar a sociedade e a aplicação da lei penal. [...]

Ademais o flagranteado ostenta registros criminais, uma condenação perante o juízo da Quarta Vara Criminal desta comarca (Número único 200400-04.2020.8.11.0064) que possuía mandado de prisão em aberto, justamente por porte ilegal de arma, ou seja, o réu é reincidente específico.

Em pouco mais de 1 (um) ano e 10 (dez) dias atrás o réu reincidiu no mesmo crime, já que ele se foragiu posteriormente a isso, conforme a própria defesa confirma, ele tem um mandado de prisão em aberto.

Ou seja, ele nunca deu início ao cumprimento de pena que fora imposto.

Não bastasse, volta a cometer o mesmo crime.

Expeça-se o devido mandado de prisão
(Wagner Plaza Machado Junior, juiz de Direito - Sistema
Primus
- Código 76033967).

Em 10.3.2021, audiência de instrução e julgamento foi realizada (Sistema PJe, N.U 1003576-60.2021.811.0003).

Em 15.13.2021, o juiz da causa, ao proferir sentença condenatória, condenou o paciente por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido a 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, em regime inicial fechado, bem como lhe negou o direito de aguardar o julgamento em liberdade nestes termos:

“Dosimetria de pena.

A culpabilidade excede a normalidade do tipo, posto que o réu tinha plena ciência da reprovação de sua conduta e demonstrou postura audaciosa em relação às determinações emanadas deste Juízo, sobretudo porque já havia sido condenado por este magistrado há pouco mais de um ano pela prática do mesmo delito e sequer deu início ao cumprimento da pena outrora imposta (estava com mandado de prisão em aberto, expedido pelo Juízo da Execução Penal), o que evidencia maior reprovabilidade da conduta apurada neste feito, logo, majoro a pena em 10 (dez) meses.

Deixo de manifestar quanto aos antecedentes criminais para não implicar em bis in idem com a reincidência. Existem informações desabonadoras relativas à personalidade e à conduta social do réu, mas estão relacionadas à reincidência.

As circunstâncias do crime não merecem maior reprovação.

O delito não deixou consequências.

A vítima que é o Estado em nada contribuiu para a conduta criminosa.

Desta forma, fixo a pena-base do condenado em 02 (dois) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa.

Na segunda fase, constata-se que o réu é reincidente específico, consoante autos do executivo de pena n. 2000400-04.2020.8.11.0064, em trâmite na Quarta Vara Criminal desta Comarca, o que enseja a necessidade de maior repressão, motivo pelo qual reconheço a circunstância agravante prevista no art. 61, I do CP, e majoro em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa a pena aplicada.

Por outro lado, diante da confissão qualificada do réu em Juízo, o qual, apesar de reconhecer a autoria delitiva, apresentou teses exculpatórias, reconheço a circunstância atenuante do art. 65, III, “d”, do CP e diminuo a pena aplicada em 03 (três) meses e 10 (dez) dias-multa, justificando sua fixação em patamar inferior, posto que tal confissão não foi decisiva para a formação da convicção deste magistrado, tampouco para a elucidação dos fatos, mormente pelo fato de que o réu foi preso em flagrante delito.

Na terceira fase dosimétrica, não há causas especiais de aumento ou diminuição de pena aplicáveis ao caso.

Portanto, torno a pena definitiva em 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa.

Do regime.

O regime inicial de cumprimento da pena será o fechado, em conformidade com o art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal, vez que o acusado é reincidente específico e cometeu o presente delito durante o cumprimento de outra pena (encontrava-se foragido e com mandado de prisão em aberto), logo não vislumbro adequado outro regime de pena.

Da manutenção da prisão preventiva.

Considerando que o acusado respondeu a presente ação penal preso, bem como restaram devidamente comprovadas a materialidade e autoria e que perduram os pressupostos processuais da prisão preventiva, sobretudo a necessidade da manutenção da garantia da ordem pública e da aplicação da pena estabelecida nesta sentença, conforme mencionado no tópico anterior, nego-lhe o direito de recorrer em liberdade”

(Wagner Plaza Machado Junior, juiz de direito,
Sistema PJe, N.U 1003576-60.2021.811.0003).

Em 17.3.2021, o paciente interpôs recurso de apelação e pugna pelo afastamento da negativação na “culpabilidade” [ou subsidiariamente a exasperação na fração de 1/6 (um sexto], a compensação integral da atenuante da condição espontânea com a agravante da reincidência e a alteração do regime prisional (Sistema PJe).

Em 17.3.2021, o órgão do Ministério Público foi intimado para apresentação de contrarrazões (Sistema PJe).

Pois bem.

A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na reiteração delitiva específica do paciente, o qual possui 1 (uma) condenação por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (PJE N.U 1002783-24.2021.8.11.0003), na Comarca de Rondonópolis/MT.

A reiteração criminosa, extraída de condenação definitiva, autoriza a segregação cautelar para garantia da ordem pública (TJMT, Enunciado Criminal n. 6).

Ocorre que o juiz da causa, ao proceder a exasperação na pena-base em 10 (dez) meses pela valoração negativa de apenas uma circunstância judicial [culpabilidade] e compensar parcialmente a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, não observou diretrizes jurisprudenciais do c. STJ

no sentido de que
“a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada vetorial negativada”
(AgRg no REsp 1911442/PR – Relator: Min. Reynaldo Soares Da Fonseca – 1º.3.2020), bem como que a reincidência específica não constitui óbice para a compensação integral com a atenuante da confissão espontânea (AgRg no AREsp 1648660/MT – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 26.2.2021).

Conforme entendimento desta e. Câmara, quando verificado, de plano, flagrante ilegalidade, afigura-se pertinente cessação do constrangimento ilegal, ainda que de ofício, por via de
habeas corpus
(TJMT, N.U 1018614-92.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando Perri – 18.12.2019).

Sob essa ótica, a possibilidade de revisão do apenamento e modificação do regime imposto na sentença [fechado para o semiaberto], à luz da Súmula 269 do c. STJ (TJMT, AP N.U 0016009-32.2018.8.11.0064 – Primeira Câmara Criminal – 3.9.2019 – 4.9.2019), autorizam a outorga do direito de recorrer em liberdade ao paciente.

Em situações semelhantes, este e. Tribunal decidiu:

“ [...] Deve ser concedido ao réu o direito de recorrer em liberdade quando evidenciado que a fundamentação utilizada para justificar o regime prisional é inidônea” (TJMT, HC N.U 1018614-92.2019.8.11.0000)”
(N.U 1015954-91.2020.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 26.8.2020).

“Uma vez constatada ilegalidade manifesta na sentença condenatória, na medida em que aplicou o regime inicial mais severo à míngua de fundamentação idônea, afigura-se possível a concessão da ordem de ofício, com base no artigo 654, §2º, do Código de Processo Penal [...] para aguardar em liberdade eventual julgamento de recurso de apelação”
(N.U 1013144-46.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Pedro Sakamoto – 26.8.2020).

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA
a
ordem para outorgar o direito de recorrer em liberdade ao paciente.

Por efeito,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo singular para expedir o apto alvará de soltura, salvo se o paciente estiver preso por outro motivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2021